Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720492-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID no 6337987), contra sentença proferido pelo MMo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID no 6337984), em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerido em face de BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. O processo trata, basicamente, sobre a possibilidade, ou não, de cobrança de valores decorrente de diferença apurada em razão da nulidade, reconhecida por sentença, em autos de Ação Civil Pública, do Termo de Acordo de Regime Especial no 59/2002 – SUREC/SEFP, firmada entre o executado e o Distrito Federal, e que dizia respeito à possibilidade de desconto no recolhimento do ICMS. Ocorre que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421 /DF, realizado em 18 de dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica sobre a matéria, que deve ser observada por todas as instâncias de todos os Tribunais do País: É constitucional a Lei Estadual ou Distrital que, com amparo em convênio CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Tema 817). Importante frisar que a r. sentença recorrida foi proferida neste mesmo sentido. Pois bem. Incluído o processo em pauta de julgamento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, parte recorrente, apresentou petição informando que, diante do resultado do julgamento do RE no 851.421/DF, teria ocorrido perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual estaria opinando pelo NÃO CONHECIMENTO ou DESPROVIMENTO do apelo. Nesse contexto, ACOLHO manifestação Ministerial. NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, nos termos do art. 932, do CPC, eis que, diante do julgamento do RE no 851.421/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, houve indiscutível perda do objeto. Determino à Secretaria que retire o presente feito da pauta de julgamento. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 27 de julho de 2022 13:31:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator